Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-13.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002290-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ESTANISLAU DA COSTA COELHO DOS SANTOS - CPF: 060.392.203-17 (RECORRIDO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:
Estanislau da Costa Coelho dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – CORTE DEVIDO
–

PAGAMENTO DA FATURA DOIS MESES APÓS O VENCIMENTO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. Não é ilegal a interrupção no fornecimento de serviço de água quando o consumidor está inadimplente e é notificado do corte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sanear-serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:
Estanislau da Costa Coelho dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 171879155)
:
julgou parcialmente procedente a ação com resolução de mérito, a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171879158): defendeu a ausência de dano moral, posto que o corte de água ocorreu por atraso de pagamento das faturas sendo seu fornecimento já restabelecido.

Contrarrazões (Id. 171879162):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1002290-13.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:
Estanislau da Costa Coelho dos Santos

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposto corte indevido de água.

Da narrativa dos fatos observa-se

que no dia 23/10/2021 o autor realizou o pagamento da fatura que estava em atraso, e que no dia 26/10/2021 mesmo realizando o pagamento e apresentando o comprovante a concessionária realizou o corte de fornecimento de água de sua residência.

Em análise detida ao conjunto probatório verifica-se que a fatura que gerou o corte de água, é referente ao mês de 08/2021 com vencimento em 28/08/2021, e conforme comprovante de pagamento foi paga em 25/10/2021, ou seja, o autor realizou pagamento da fatura com quase dois meses de atraso.

Ademais conforme manifestação da empresa concessionária o fornecimento de água foi restabelecido no dia seguinte dia 26/10/2021.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC. (N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEVIDO. FATURA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3.
Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que quitou a fatura em atraso após o prazo de reaviso e após a suspensão. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.
5. Ademais, o consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade do corte e estava inadimplente com as faturas 07 a 10/2019, todas com reaviso nas faturas subsequentes e quitadas na mesma data, qual seja, 05/11/2019, após a suspensão. 6. Consumidor ciente do inadimplemento e da previsibilidade da suspensão que não pode imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza. 7. Sentença de improcedência mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000406-64.2019.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

Desta forma se o consumidor deixou de pagar pelo serviço, sabendo da possibilidade de corte no fornecimento, mesmo sendo notificado de forma prévia, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.

Portanto a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023